Tribunal: TJDFT
Processo: 0733081-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRÁTICA DE UMA ÚNICA FALTA GRAVE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA A DEPENDER DAS CARACTERÍSTICAS DA FALTA. HC N. 836662-DF/STJ. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional se perfaz com o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, com regra alterada pela vigência da Lei n. 13.964/2019.
2. O bom comportamento carcerário deve ser analisado durante todo o período de cumprimento da pena. No entanto, a regra permite flexibilização a depender das características da falta, conforme fundamentado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática proferida no HC n. 836662-DF, na qual consignou que “A depender das características da falta (natureza, quantidade, gravidade, consequências etc.), pode-se aplicar o prazo de 2 anos depois da reabilitação administrativa, 3 ou 5 anos, com o propósito de obliterar suas consequências”.
3. No caso em análise, a única falta grave cometida pelo apenado no curso da execução da sua pena foi decorrente de fuga em pequeno período de tempo e ocorreu há mais de 2 (dois) anos, o que, de acordo com o magistrado da VEP/DF e em consonância com o entendimento do Ministro Schietti, não é capaz de macular, per si, o preenchimento do requisito de ordem subjetiva, até porque, afora tal falta, o apenado vem mantendo bom comportamento, inclusive após a concessão do benefício, não havendo motivos para a cassação da benesse.
4. Recurso desprovido.